Tribunal: STF
Processo: AI 603785
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: necessidade de impugnação de
   todos os fundamentos da decisão que obsta o processamento do
   recurso extraordinário.
2. Agravo regimental manifestamente
   infundado: condenação da agravante ao pagamento de multa, nos
   termos do art. 557, § 2º, C.Pr.Civil.